Tribunal: STF
Processo: RE 1567332
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. recurso extraordinário. Repercussão Geral não demonstrada. Dosimetria. Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Levi Balthazar Lemos, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE - CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO CRIME - REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM DAS PENAS E DO REGIME PRISIONAL ESTABELECIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 



- Ante a insubsistência dos argumentos defensivos, não há falar em fragilidade do conjunto probatório, porquanto completamente infundada a negativa da ré e seguramente evidenciada a sua autoria criminosa. 



- Uma vez constatada a existência de condenação definitiva pretérita, resta caracterizada a reincidência, nada obstante seja ela relativa à prática de crime previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343106 (porte de drogas para o consumo pessoal). Isso porque, conquanto a conduta disciplinada no aludido dispositivo legal não seja punível com sanção privativa de liberdade, isso não lhe retira o caráter de crime, dado que, embora a Lei novel a tenha despenalizado, não houve a sua descriminalização (abolitio criminis). 



- Não se percebe qualquer incorreção na fixação das penas, já que aplicadas de forma a atender aos princípios da legalidade, da personalidade, da individualização, da proporcionalidade, da necessidade e da utilidade social. 



- Tendo em vista o quantum da pena corporal estabelecida e os maus antecedentes do réu, que é inclusive reincidente, justifica-se a imposição do regime prisional mais gravoso (fechado). 



- Comprovada a hipossuficiência financeira do réu, é viável seja ele isento das custas processuais” 



(Apelação nº 1.0693.16.000819-1/001, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Desembargador Corrêa Camargo, j. 16.11.2016)



    Opostos Embargos de Declaração, estes foram acolhidos em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO VERIFICADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - DEVOLUTIVIDADE AMPLA - ACOLHIMENTO DOS PRESENTES, EMPRESTANDO-LHES EFEITO MODIFICATIVO. 



    - Diferentemente do que o ocorre com a prescrição da pretensão executória, a prescrição da pretensão punitiva do Estado equivale à declaração da inocência. Tem, portanto, efeitos semelhantes aos da absolvição, a saber: não acarreta responsabilidade penal ao agente, não macula seus antecedentes e tampouco caracteriza a reincidência. Posto isto, equivocou-se o d. Magistrado de primeiro grau ao considerar o réu possuidor de maus antecedentes, sem levar em conta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, superveniente à sentença condenatória na qual se pautou para classificá-lo como tal.”



(Embargos de Declaração nº 1.0693.16.000819-11003, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Desembargador Corrêa Camargo, j. 26/03/2017)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, X e XXXV, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a inconstitucionalidade da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, visto que “o consumo pessoal de entorpecentes é uma escolha individual que não atinge diretamente a saúde da coletividade, sendo clara autolesão potencial”. Por isso, não pode ser considerada para fins de reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a pena seja redimensionada. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por outro lado, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante em relação à revisão da dosimetria da pena, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE 1478916 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 02-05-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 14.826/03. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1387494 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19-08-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE SEMIABERTO PARA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1557209 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10-09-2025)



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. CRIME DE PECULATO. NULIDADE PROCESSUAL. ILICITUDE DAS PROVAS UTILIZADAS. ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITOS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas dos autos. 3. A aplicação retroativa da compreensão do Supremo Tribunal Federal quanto à ordem de apresentação das alegações finais para corréus colaboradores não se revela imperativa, em relação aos casos em que já ultrapassada a fase processual, sem impugnação da parte. Precedente. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 5. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). 6. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE 1507763 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 26-05-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente